Tribunal: TJSP
Processo: 1068058-44.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA QUE JULGOU BOAS AS CONTAS PRESTADAS PELO RÉU, RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE SALDO FAVORÁVEL A QUALQUER DAS PARTES E JULGOU EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO NCPC. MANUTENÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. PEDIDO CONTRAPOSTO. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA SALDAR DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. SENTENÇA QUE JULGOU BOAS AS CONTAS PRESTADAS PELO RÉU, RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE SALDO FAVORÁVEL A QUALQUER DAS PARTES E JULGOU EXTINTO O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO NCPC. MANUTENÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. PEDIDO CONTRAPOSTO. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA SALDAR DÉBITOS DA PESSOA JURÍDICA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO RECONHECEU PAGAMENTOS NO MONTANTE ALEGADO PELO ORA RECORRENTE. ADEMAIS, A PRETENSÃO DEDUZIDA EXTRAPOLA OS LIMITES DO FEITO, QUE NÃO TEM POR ESCOPO A APURAÇÃO DE HAVERES ENTRE SÓCIOS. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.